Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752497-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDETE RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0706087-02.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público para limitar de janeiro/1996 a abril de 1997 o período de parcelas de benefício alimentação a serem pagas. Em suas razões recursais (ID 54289535), a exequente agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o título exequendo assegurou o recebimento das prestações de auxílio alimentação desde janeiro/1996 até o seu efetivo restabelecimento ocorrido em maio/2002, por força da Lei Distrital n. 2.944/2002, acrescentando que, in casu, o benefício foi restabelecido em maio/1998, conforme sua ficha financeira. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima, resultando o periculum in mora do prejuízo decorrente do pagamento a menor de verba de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/1998)”. Preparo regular (IDs 54289536 e 54289538). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Inicialmente, assinalo que, embora afirmada a legitimidade da autora agravante nas razões e no pedido recursal, e conquanto assentado no decisum agravado que “o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contemplou os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL”, não houve qualquer discussão e decisão sobre a legitimidade da parte autora, como servidora da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para postular o benefício com base em título judicial resultante de ação coletiva ajuizada pelo Sindireta, razão pela qual a questão escapa à apreciação da estreita via do presente agravo de instrumento. Por sua vez, no concernente à limitação temporal do benefício, apesar do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade do provimento do recurso, senão vejamos. O título executivo originado na ação ordinária n. 32.159/97, objeto do presente cumprimento de sentença, limitou expressamente a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro/1996, quando da efetiva supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Com efeito, o v. acórdão n.o 730.893, proferido no bojo da aludida Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que " é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Nesse contexto, tem-se que a condenação imposta ao Distrito Federal é limitada ao período de janeiro de 1996 (data em que a verba foi suprimida) até 28/04/97 (ajuizamento do mandado de segurança), a fim de impedir o bis in idem. Outra não é a compreensão externada por esta egrégia Cote de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97 a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Não merece prosperar o pedido de reconhecimento do período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança. 2. Considerando que os cálculos deverão ser refeitos, é de rigor a suspensão da RPV expedida. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1767247, 07328717020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. CABIMENTO. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 2. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1772451, 07113169420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO No 32.159/97. CONDENAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. (...) 2. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Portanto, impõe-se reconhecer que o pagamento do benefício pleiteado é devido somente a partir de sua supressão (janeiro de 1996) até a data em que impetrado o writ, tendo em vista que foi determinado o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandamus. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1762340, 07062771920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. REJEITADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. (...) 3. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). 4. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. 5. (...) 9. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido; Recurso dos exequentes conhecido e provido.” (Acórdão 1649414, 07333197720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. TERMO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. INVALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DATA DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 5. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedente: (Acórdão 1665824, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1696512, 07026917120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, impõe-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator